Tribunal: TJMT
Processo: 1013764-71.2016.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013764-71.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), DEBORAH TATHIANE JOSE FERREIRA STORM - CPF: 002.627.931-21 (RECORRENTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), VILMA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 594.460.211-20 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), GERSON MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 118.492.156-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1013764-71.2016.8.11.0041.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
DEBORAH TATHIANE JOSÉ FERREIRA STORM.

Recorridos:
VILMA FERREIRA DE OLIVEIRA, GERSON MONTEIRO DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO E MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSÃO POR MORTE. EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIA VITALÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO REGULAR DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Deborah Tathiane José Ferreira Storm, contra sentença que determinou sua exclusão como beneficiária vitalícia de pensão por morte do ex-servidor Flávio Monteiro Ferreira de Oliveira, com cessação imediata do pagamento.

A sentença declarou a dependência dos reclamantes Vilma e Gerson, e determinou o pagamento da pensão a eles, de forma retroativa e vitalícia, a partir de 09/09/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência de intimação realizada apenas em nome de um dos advogados constituídos; (ii) examinar se houve cerceamento de defesa por ausência de saneamento do feito, inviabilizando a previsão de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos revela-se regular, uma vez que não houve solicitação prévia para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, conforme previsto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil.

Não há cerceamento de defesa por ausência de saneamento, pois a parte foi regularmente intimada da redesignação da audiência, com possibilidade de arrolamento de testemunhas, configurando preclusão lógica, dado que a ausência de manifestação caracteriza renúncia tácita ao direito de produzir prova.

A preclusão lógica impede o reconhecimento do cerceamento de defesa na fase recursal, quando a parte, intimada na fase instrutória, não se manifesta sobre a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação realizada em nome de um dos advogados constituídos é válida quando não houver exigência de aviso prévio para intimação exclusiva em nome de determinado patrono.

A ausência de manifestação da parte quanto à produção de provas na fase instrutória caracteriza a preclusão lógica, impossibilitando alegação de cerceamento de defesa na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 46 e 272, § 5º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; CE nº 113/2021.

Jurisprudência relevante
: TJ-SP, Embargos de Declaração Cível: 00317880420228260053, Rel. Des. Edson Ferreira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 21/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamada, Deborah Tathiane José Ferreira Storm, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando sua exclusão da qualidade de beneficiária vitalícia de pensão por morte do ex-servidor falecido, Flávio Monteiro Ferreira de Oliveira, com imediata cessação de pagamento da pensão à recorrente.

A magistrada singular, declarou, ainda, a dependência dos reclamantes com relação ao ex-servidor falecido, Flávio Monteiro Ferreira de Oliveira, por serem legítimos beneficiários da pensão por morte do mencionado ex-servidor.

Por consequência, foi consignado no julgado que os reclamantes, Vilma e Gerson, terão o direito de receber 50% da pensão por morte, correspondente ao pagamento retroativo desde data do requerimento administrativo, até 09/09/2018, quando expirou a pensão temporária de Ana Rafaela Garcez Monteiro, e da integralidade da pensão vitalícia a partir de 09/09/2018, quantia a ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da citação. E, a partir de 1º/12/2021, o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

Por fim, o Juízo singular extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (ID 269877361).

Inconformada, a reclamada Deborah Tathiane José Ferreira Storm apresenta suas razões recursais alegando, preliminarmente, que a intimação para comparecimento na audiência designada para o dia 15/5/2024, às 14 horas, constou apenas o nome do Advogado Maylson dos Santos Torres, OAB/MT nº 15706-O, não constando o nome da Advogada Jéssica Mikaelle

Rodrigue de Oliveira, OAB/MT nº 27.712, consubstanciando,
no seu entender
, nulidade do ato.

Assim, afirma que não foi regularmente intimada para arrolamento de testemunhas ou para comparecer à audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a não intimação dos dois patronos constituídos nos autos.

Desse modo, sustenta a existência de nulidades que cercearam seu direito de defesa, cuja sentença lhe foi desfavorável.

Além disso, assevera que não houve o saneamento do feito, a fim de oportuniza-la a especificar eventuais provas, o que configuraria cerceamento de defesa e violação do devido processo legal.

Por fim, pugna pela anulação do julgado, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso, oficiando-se o MTPREV para a imediata continuidade do pagamento do benefício previdenciário em favor da recorrente, até o trânsito em julgado da sentença.

Os reclamantes apresentaram contrarrazões (ID 269877390), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que foi requerida a gratuidade da justiça na contestação da recorrente (ID 269877327), pedido não analisado até o momento. Assim, considerando a declaração de hipossuficiência anexada à contestação (ID 26877326), defiro tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior ao benefício.

Analisando as razões recursais, observa-se que a recorrente insurge quanto ao possível cerceamento de defesa, fundamentado na:
a
) intimação de somente um de seus advogados, e
b
) ausência de saneamento do feito que a possibilitaria manifestar quanto à produção de eventuais provas.

Contudo,
razão não assiste à recorrente
, pois, conforme colacionado em suas razões recursais (ID 269877388, pág. 3), o advogado,
Maylson dos Santos Torres
, registrado na OAB/MT sob o nº 15.706/O,
foi devidamente intimado quanto à designação da audiência de instrução e julgamento para o dia 15/5/2024, às 14 horas
, não podendo alegar ausência de regular intimação. Ademais,
não consta nos autos solicitação para que as intimações e notificações fossem realizadas exclusivamente em nome de determinado(a) Advogado(a)
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cumprimento de sentença. Fator de Atualização Monetária. Prescrição da pretensão executória.
Intimação de apenas um dos advogados das exequentes para dar início ao cumprimento do julgado. Havendo vários advogados constituídos, são válidas as intimações em nome de apenas um deles, porquanto não houve requerimento prévio para que fossem feitas exclusivamente em nome de determinado patrono
. Código de Processo Civil, artigo 272, § 5º. Alegação de nulidade que cumpre rejeitar . Embargos acolhidos.
(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 00317880420228260053 São Paulo, Relator: Edson Ferreira, Data de Julgamento: 21/08/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/08/2024) (grifei).

Dessa forma, vê-se que a intimação foi regular, não cabendo falar em cerceamento de defesa.

Quanto à alegação de ausência de saneamento e possibilidade de manifestação quanto à produção de provas, observa-se que o advogado Maylson dos Santos Torres foi devidamente intimado do ato de redesignação da audiência de instrução e julgamento, constando na intimação a possibilidade de oitiva de testemunhas (no máximo 3 para cada parte). Contudo,
apesar de intimado
,
o causídico não se manifestou sobre o desejo de produzir provas ou arrolar testemunhas
.

Insta esclarecer que o silêncio da parte, conforme mencionado, gerou renúncia tácita à prova pretendida, motivo pelo qual deve ser igualmente reconhecida a ocorrência da
preclusão lógica
, tendo em vista que seu ato é incompatível com o posterior pedido de produção da mencionada prova.

Assim,
a preclusão lógica consiste na impossibilidade de se exercer direito incompatível com comportamento anteriormente adotado no processo
.

Nesse contexto,
inviável o reconhecimento do cerceamento de defesa alegado somente na fase recursal
, quando a demandada, intimada para manifestar nos autos na fase instrutória,
permaneceu silente
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025